Tribunal: TJDFT
Processo: 0717477-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RELAÇÃO AFETIVA AVOENGA POST MORTEM. TUTELA ANTECIPADA. MEDIDAS RESTRITIVAS. BENS PATRIMONIAIS. FALECIDO. INDEFERIMENTO. DANO. DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO. AUSÊNCIA. MEDIDAS JUDICIAIS DISPONÍVEIS. RECUPERAÇÃO DE EVENTUAIS PREJUÍZOS FINANCEIROS. EXISTÊNCIA.
1. O art. 1.593 do Código Civil disciplina: "O parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consaguinidade ou outra origem".
2. Na espécie, o vínculo familiar relatado pelos recorrentes pende de comprovação, de modo a afastar a possibilidade do reconhecimento da repercussão patrimonial dele decorrente.
3. Também não se vislumbra dano de difícil ou impossível reparação, eis que, acaso acolhidos os pleitos autorais, há medidas judiciais disponíveis aos recorrentes aptas a possibilitarem a recuperação de eventuais prejuízos financeiros advindos da situação relatada.
4. Recurso não provido.